Tribunal: TJDFT
Processo: 0716192-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERNAÇAO PARA PARTO A TERMO. CARÊNCIA CONTRATUAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de haver omissão no julgado. Alega que o prazo de carência de internação e parto são diferentes e que a carência para internação já havia sido cumprida. Acrescenta que houve omissão do hospital quanto à negativa do plano de saúde.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados.
4. No caso, entende a embargante que prazo de internação e prazo para procedimento do parto são diferentes e que, em razão dessa diferenciação, a carência para internação já havia sido cumprida.
5. Ora, a internação da autora foi para realizar o procedimento do parto, de modo que o prazo de carência somente se findou em 15/01/2022. Entender de modo diverso, como pretende a embargante, fere os princípios da boa-fé (artigo 422 do CC).
6. Conforme exposto no item 5 do acórdão, ao se encaminhar para o hospital de sua escolha para realizar o parto cesárea, a termo, a embargante tinha ciência de que ainda não havia cumprido a carência contratual para o parto a termo, inclusive a internação necessária para o procedimento, de modo que não houve falha de informação do hospital.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95